Tribunal: TJES
Processo: 5002497-92.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002497-92.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TAYNAN SOUZA CLAUDIO

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LAUDO DESFAVORÁVEL DA COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da execução penal nº 0005606-56.2010.8.08.0035, que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. A impetração sustenta o preenchimento do requisito objetivo em 10/12/2025 e a existência de boa conduta carcerária, com exercício de trabalho e estudo, alegando que a decisão se fundamentou exclusivamente em laudo criminológico com conclusões subjetivas, em afronta à Súmula 439 do STJ e à Súmula Vinculante 26 do STF. Requer a concessão liminar da progressão ou, subsidiariamente, prisão domiciliar/regime harmonizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se a exigência e a valoração de exame criminológico, com base em laudo técnico desfavorável da Comissão Técnica de Classificação, configuram constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem para progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo da Execução Penal pode determinar a realização de exame criminológico, desde que haja fundamentação concreta que demonstre sua necessidade, nos termos da Súmula Vinculante 26 do STF e da Súmula 439 do STJ.

4. A decisão impugnada fundamenta-se em parecer técnico desfavorável da Comissão Técnica de Classificação da Penitenciária Estadual de Vila Velha V, elaborado por equipe multidisciplinar.

5. O laudo aponta elementos individualizados, como indícios de “embotamento afetivo” e “ausência de empatia” em relação à vítima e seus familiares, além da necessidade de criteriosa avaliação psiquiátrica para aferição do comportamento em meio aberto.

6. A decisão não se apoia na gravidade abstrata do delito, mas em dados concretos extraídos da avaliação técnica contemporânea da situação do apenado.

7. A reversão da conclusão técnica e da decisão judicial que nela se baseou demanda análise aprofundada do mérito, incompatível com o exame sumário próprio do habeas corpus nesta fase, sob pena de indevida antecipação do julgamento colegiado.

8. O Juízo de origem determinou a realização de novo exame criminológico no prazo de seis meses (junho de 2026), observando a progressividade do regime e a necessidade de reavaliação periódica.

9. A orientação deste Tribunal admite a exigência de exame criminológico para crimes anteriores à Lei nº 14.843/2024 quando houver fundamentação concreta que demonstre sua necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O exame criminológico pode ser exigido na execução penal, desde que haja fundamentação concreta e individualizada que demonstre sua necessidade.

2. A decisão que indefere a progressão de regime com base em laudo técnico multidisciplinar, amparado em elementos atuais da personalidade e do comportamento do apenado, não configura constrangimento ilegal.

3. A reavaliação periódica por meio de novo exame criminológico preserva a progressividade do regime e afasta alegação de ilegalidade por indeferimento momentâneo do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.843/2024; Súmula Vinculante nº 26 do STF; Súmula nº 439 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Execução Penal nº 5000726-16.2025.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, pub. 20/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
TAYNAN SOUZA CLAUDIO,
ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara criminal de Vila Velha/ES, nos autos da ação de execução penal nº 0005606-56.2010.8.08.0035.

Sustenta a impetração que o paciente preencheu o requisito objetivo em 10/12/2025 e ostenta boa conduta carcerária, exercendo atividades de trabalho e estudo.

Argumenta que a decisão coatora fundamentou-se exclusivamente em laudo criminológico com conclusões subjetivas e abstratas ("embotamento afetivo" e "ausência de empatia"), o que violaria as Súmulas 439 do STJ e Vinculante 26 do STF.

Requer, liminarmente, a imediata transferência para o regime semiaberto ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar/regime harmonizado.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 18270561.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 18398369 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
TAYNAN SOUZA CLAUDIO,
ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara criminal de Vila Velha/ES, nos autos da ação de execução penal nº 0005606-56.2010.8.08.0035.

Sustenta a impetração que o paciente preencheu o requisito objetivo em 10/12/2025 e ostenta boa conduta carcerária, exercendo atividades de trabalho e estudo.

Argumenta que a decisão coatora fundamentou-se exclusivamente em laudo criminológico com conclusões subjetivas e abstratas ("embotamento afetivo" e "ausência de empatia"), o que violaria as Súmulas 439 do STJ e Vinculante 26 do STF.

Requer, liminarmente, a imediata transferência para o regime semiaberto ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar/regime harmonizado.

Conforme se extrai dos autos, embora o paciente tenha atingido o lapso temporal, o Juízo da Execução Penal determinou a realização de exame criminológico, prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico e ratificada pela
Súmula Vinculante nº 26 do STF.

Consoante a conclusão tomada na decisão que indeferiu o pedido liminar, o ato acoimado de coator amparou-se no parecer desfavorável da Comissão Técnica de Classificação (CTC) da Penitenciária Estadual de Vila Velha V.

O referido laudo técnico, elaborado por equipe multidisciplinar, concluiu que o interno não se encontra apto ao benefício no momento, apontando a necessidade de
"criteriosa avaliação psiquiátrica
" para melhor aferir seu comportamento em meio aberto.

A equipe psicológica registrou indícios de "
embotamento afetivo
" e
"ausência de empatia em relação à vítima e seus familiares
" durante os relatos sobre o crime de homicídio qualificado pelo qual o paciente cumpre pena.

Destarte, a reversão de tal conclusão técnica e da decisão judicial que nela se baseou exige análise aprofundada do mérito da impetração, o que é vedado nesta fase procedimental, sob pena de indevida antecipação do julgamento pelo colegiado.

Portanto, a decisão proferida pelo juízo de origem está de acordo com a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de que, “
Para crimes anteriores à Lei nº 14.843/2024, a realização do exame criminológico somente pode ser exigida caso haja fundamentação concreta que demonstre sua necessidade, nos termos da Súmula Vinculante nº 26 e da Súmula nº 439 do STJ
” (TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50007261620258080000, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal; publicado em 20/03/2025).

De igual modo, consoante o parecer ministerial, “
a decisão impugnada não se baseou na gravidade abstrata do delito nem em fundamentos genéricos ou desvinculados da situação atual do apenado/paciente. Ao revés, apoiou-se em avaliação técnica elaborada por equipe multidisciplinar da Comissão Técnica de Classificação, a qual concluiu, de forma fundamentada, que o paciente não se encontrava apto, naquele momento, à fruição dos benefícios pleiteados, apontando a necessidade de acompanhamento e reavaliação futura (Id. 18199256)
”.

Ademais, o Juízo de origem já determinou a realização de novo exame criminológico no prazo de 06 meses (junho de 2026), zelando pela progressividade do regime.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.